Tribunal: TCU
Processo: 016.834/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento especial, por meio de cruzamento e análise de dados, das medidas de resposta à crise do Coronavirus para as áreas de Previdência Social, Assistência Social e Administração Tributária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o segundo Relatório de Acompanhamento (Racom) de dados relacionados às ações de combate à covid-19 nas áreas de Assistência Social, Previdência Social e Gestão Tributária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno/TCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da ciência deste Acórdão: 9.1.1. indique as providências ou os controles que serão tomados para reduzir o número de inconsistências identificadas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) quanto: 9.1.1.1. à avaliação de credibilidade; 9.1.1.2. aos registros de óbito em bases da Administração Pública Federal ou Estadual que se encontrem em situação regular; 9.1.1.3. aos registros de supercentenários; 9.1.1.4. às inscrições suspensas há 11 anos ou mais; 9.1.2. apresente plano de ação visando estabelecer procedimentos para notificação ativa do cidadão em caso de suspensão de seu CPF, bem como regulamentar prazo limite para um CPF constar na situação "suspensa" após a notificação do cidadão, incluindo no processo de trabalho a forma de tratamento desses registros após o prazo estabelecido; 9.2. recomendar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que adote medidas para obter acesso a outras bases que tragam informações de falecimentos ou possam servir para comprovar nascimentos, a fim de aprimorar continuamente a base cadastral do CPF, a exemplo do Sistema Nacional de Registros Civis - Sirc, do Sistema de Controle de Óbitos - Sisobi, das folhas de pagamentos de benefícios do INSS - Maciça, do Cadastro Único, das folhas de pagamento de agentes públicos federais - Siape/Extrasiape e das folhas de pagamento de agentes públicos estaduais e municipais, mantidas pelos Tribunais de Contas Estaduais; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação e da metodologia detalhada de avaliação do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (Apêndice I da instrução à peça 85) à Secretaria da Receita Federal do Brasil; 9.4. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade deste acompanhamento.